Tribunal: TJMT
Processo: 1036302-12.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036302-12.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES - CPF: 107.479.577-62 (EMBARGANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (“JUROS DE OBRA”) APÓS CONCLUSÃO DA OBRA E EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – COBRANÇA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 137741661,
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1036302-12.2017.8.11.0041 interposto pela embargante, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito”
(Proc. nº 1036302-12.2017.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA, julgou improcedente o pedido, por
“não haver comprovação de que a autora pagou taxas de evolução de obra após a entrega do imóvel”
, e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da AJG (cf. Id. n. 121367033).

A embargante reinsiste em que restou comprovada a cobrança indevida de taxa de evolução de obra após a entrega da chave, por meio do extrato emitido pela construtora, dos quais consta expressamente tais cobranças.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para
“sanar os apontamentos de divergências de informações constantes em documentos, contradições e omissões constante na fundamentação, uma vez que constam aos autos detalhamento descrito fase de obra, cobranças feitas pela Embargada após a entrega das chaves”.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 139760164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Eis o trecho do acórdão que, segundo a embargante, padece de contradição:

“(...)

No caso, a apelante aponta o extrato vinculado ao Id. n. 121366990, como prova de que continuou pagando taxa de evolução de obra após o termino da obra.

Porém, embora conste desse extrato o pagamento de taxas de evolução de obra nos dias 25.01.2015, 15.03.2016 e 05.09.2016, e, embora conste do extrato da Serasa que a autora foi negativada por débitos vencidos nos dias 15.10.2016, 15.11.2016 e 15.12.2016 (cf. Id. n. 121366993), ou seja, em datas posteriores à conclusão da obra, a cópia dos e-mails enviados pelas apeladas à autora, que foram apresentadas pela própria apelante no Id. n. 121366991, indicam que, as cobranças ocorreram porque a autora não havia pagado as taxas antes do término da obra, e os valores foram quitados por sua fiadora, que é a própria ré, ou seja, trata-se de cobrança, pela fiadora, dos valores que pagou em favor da autora, antes do término da obra, que são perfeitamente cabíveis.

(...)”.

No caso, a embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo decisório, restringindo o seu queixume à alegação de que provou, sim, que pagou taxas de obra após a entrega do imóvel, o que, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022